Tribunal: TJMT
Processo: 1006688-88.2019.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006688-88.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLODOVEU FRANCIOSI - CPF: 475.416.449-00 (EMBARGANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), NILTON ANTONIO FRANCIOSI - CPF: 356.422.979-53 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO FRANCIOSI - CPF: 356.727.739-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO DO EXEQUENTE CONTRA A SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EXTINGUIU O FEITO EXECUTIVO - ERRO DE PREMISSA ENSEJADOR DE VÍCIO DE OMISSÃO - OFENSA AO ART. 40 DA LEI N.º 6.830/1980 – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RESP N.º 1.340.553/RS PELO STJ – NÃO APLICÁVEL – PRESCRIÇÃO DIRETA – AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CITAÇÃO PESSOAL – ART. 174 DO CTN COM REDAÇÃO DA LC N.º 118/2005 – IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA IMPRÓPRIA – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Para alcançarem sucesso, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. No que diz respeito à decisão omissa, o parágrafo único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar sobre a tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º, do CPC.

3. Nesse sentido, eventual omissão resta definida tão-somente nos casos em que deficitário o exame da matéria de fato, assim entendido quando ausente de exame as questões importantes e que conduzam a julgamento divergente sobre a base fática do que se está julgando.

4. No caso, não se averigua erro de premissa, sequer padece de qualquer omissão o acórdão questionado, mormente quando se consignou que, diante da declaração de inconstitucional da Lei Estadual n.º 10.025/2013 pela ADI n.º 2181/2014, é válido o valor da UPFMT estipulado pela Lei Estadual n.º 9.079/2012. Dessarte, “
a tese dos autores, ora apelantes, impacta em questão debatida pelo Pleno
”, denotando-se, dos presentes embargos, o vão escopo de rediscussão da matéria, sustentada em mero inconformismo da parte com o que foi julgado.

5. O fato de haver esta Corte deliberado acerca de forma desfavorável à defendida pelos Recorrentes, elegendo fundamentos diferentes daqueles por eles escolhidos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a oposição de embargos de declaração.

6. Vê-se que o acórdão bem analisou não apenas os argumentos recursais, mas toda a legislação pertinente à matéria ora em discussão, de sorte que o momento não comporta a pretendida rediscussão da matéria de mérito.

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLODOVEU FRANCIOSI, NILTON ANTONIO FRANCIOSI
e
ROGERIO AUGUSTO FRANCIOSI
contra o Acórdão proclamado por esta Egrégia Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível n.º 1006688-88.2019.8.11.0041 que, à unanimidade de votos, desproveu o Apelo por eles interposto contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
(id. 154210673) e que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER TANTUM
- POSSIBILIDADE - LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9.079/2012 - ALTERAÇÃO DO VALOR DA UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (UPFMT) - SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA - PRETENSÃO INSUBSISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Hipótese dos autos em que houve a arguição de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.079/2012
incidenter tantum
, na medida em que é causa de pedir para a pretensão de repetição de indébito, ou seja, serve como premissa para o fundamento do pedido, razão por que não há falar em ilegitimidade ativa
ad causam
.

2. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2181/2014 pelo Plenário desta e. Corte de Justiça, restou decidido que o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT) reflete, diretamente, na receita financeira decorrente da arrecadação de tributos e suas obrigações, produzindo reflexos diretos na execução orçamentária pública, de modo que somente o Poder Executivo tem condições de avaliar a repercussão financeira de atos que diminuam ou aumentem a receita do Estado, porquanto conhecem as suas consequências.

3. Recurso desprovido.
”

Em suas razões recursais (id. 155559688), o Embargante assegura, para fins de prequestionamento, que o v. Acórdão restou fundado em erro de premissa, na medida em que
“
o julgamento da ADI nº 2181/2014 em nada tratou sobre a constitucionalidade da Lei 9.709/2012 nos termos que se propõe nestes autos
”.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos para que, à vista da existência de erro de premissa no Acórdão embargado, seja acolhido o recurso com o escopo de suprir
“
o erro de fato, conforme já narrado, deu margem à omissão quanto à análise da inconstitucionalidade da Lei 9.709/2012 e portarias
”.

Em contrarrazões (id. 160359193), o Embargado
ESTADO DE MATO GROSSO
aduz, em suma, inexistir omissão a ser sanada e que, em verdade, busca-se o reexame da matéria.

Autos conclusos por redistribuição (id. 157664690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, os presentes Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existência de erro de premissa e, como consectário, omissão no v. Acórdão de id. 154212159, pois, no entender dos Embargantes
CLODOVEU FRANCIOSI, NILTON ANTONIO FRANCIOSI
e
ROGERIO AUGUSTO FRANCIOSI
, o aresto impugnado restou fundado em erro de premissa, já que
“
o julgamento da ADI nº 2181/2014 em nada tratou sobre a constitucionalidade da Lei 9.709/2012 nos termos que se propõe nestes autos
”, de modo que
“
o erro de fato, conforme já narrado, deu margem à omissão quanto à análise da inconstitucionalidade da Lei 9.709/2012 e portarias
”.

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No que diz respeito à decisão omissa, o § único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar acerca da tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º, do CPC.

A seu turno, o art. 489, §1º, do CPC elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada motivada. Veja-se:

“
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1 - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Desta feita, tal como na proclamação do Acórdão, não há dúvida de que o julgador, ao deliberar acerca dos Embargos de Declaração, igualmente está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, como corolário, alterar a conclusão nela tomada.

Dito isso, em exame ao Acórdão embargado, entendo que inexiste erro de premissa, sequer omissão a ser reconhecida, já que nele foram abordadas, de modo satisfatório, as teses ventiladas no Recurso de Apelação, de maneira especial no que concerne à legalidade da Lei Estadual n.º 9.709/2012 que instituiu o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFMT), a partir de outubro de 2011 a dezembro de 2012, em R$ 92,54 (noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Nessa quadra, noto que ao proferir o voto, o ínclito Relator antecessor consignou, quanto à inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 9.709/2012, que:

“
Quanto à inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.709/2012
, tal como insurgem os apelantes,
que fixou o valor da UPFMT a partir de outubro de 2011 a dezembro de 2012 em R$ 92,54
(noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos),
trago a lume a Lei Estadual nº 10.025/2013 que voltou a fixar a UPFMT em R$ 36,07 (trinta e seis reais e sete centavos), e, por sua vez, foi declarada inconstitucional pelo Plenário deste e. Tribunal, voltando o
status quo
daquela
.

A ADI nº 2184/2014 restou ementada nos seguintes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE REDUZ A UNIDADE PADRÃO FISCAL DO ESTADO (UPF/MT) – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTI-TUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA, AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO E VÍCIO MATERIAL - LEI DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA - ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - REQUISITO PREVISTO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL - OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO – VIA PROCESSUAL INADEQUADA - LEI PUBLICADA APÓS A APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E À VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL – AÇÃO PROCEDENTE
. ‘[...] A reserva de iniciativa prevista no art. 165, II da Carta Magna, por referir-se a normas concernentes às diretrizes orçamentárias, não se aplica a normas que tratam de direito tributário, como são aquelas que concedem benefícios fiscais. [...].’ (STF, ADI nº 2464) Se a lei impugnada, apesar de incompatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal, não ofende norma integrante do texto da Constituição Estadual, a verificação de eventual ilegitimidade deve ser aferida a partir do seu confronto direto com a norma infraconstitucional, razão pela qual o c. STF se posicionou no sentido de que a ação direta de inconstitucionalidade não é meio processual adequado para o exame de eventual ofensa reflexa à Constituição. Não se justifica a Constituição Estadual conferir ao Governador do Estado a competência legislativa para propor a lei orçamentária anual e o Poder Legislativo aprová-la (Lei nº 10.037/2014 – LOA/2014) se através de lei ordinária específica puder reduzir a receita prevista a ponto de inviabilizar a respectiva execução orçamentária.
Logo, a lei impugnada, ao violar o art. 162, I a III, e §§ 2º e 6º, e art. 164 da CE-MT, ofende o art. 9º da CE-MT – princípio da separação dos poderes
. A redução da receita vinculada frustra a efetivação de políticas públicas, compreendidas como forma de intervenção do Poder Público na vida social que reúnem a tomada de decisão autorizada ou sancionada pelos atores governamentais. A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado ‘traduz obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado’ (STF, ARE nº 639337). Após reconhecer e declarar os direitos prestacionais na Lei Orçamentária Anual prevista para o exercício de 2014, o Estado assume o dever de não apenas torná-los efetivos, mas de preservá-los, sob pena de ‘transgressão ao texto constitucional, por supressão ou redução de direitos fundamentais alcançados e garantidos’ (FILETI, Narbal Antônio Mendonça. O Princípio da Proibição de Retrocesso Social. Publicado em: www.amb.com.br). Assim, a lei em pauta torna inexequíveis os direitos sociais, ao retroceder compromissos públicos do Estado com o cidadão. (N.U 0002181-06.2014.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/03/2015, Publicado no DJE 16/04/2015).

Quer dizer, ao fim e ao cabo, a pretensão na forma posta já foi debatida nesta Corte, de modo que foi declarada inconstitucional a Lei Estadual nº 10.025/2013, que havia alterado o valor da UPFMT de R$ 92,54 (noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) para o valor de R$ 36,07 (trinta e seis reais e sete centavos)
.

(...)

Conclui-se que o entendimento do Tribunal é de que, ao julgar inconstitucional a Lei Estadual nº 10.025/2013, o valor da UPFMT fixado pela Lei anterior, Lei Estadual nº 9.079/2012
, cuja inconstitucionalidade os apelantes pretendem seja declarada,
voltou a vigorar, uma vez que a nova lei implicou em redução de receitas previstas do Estado
, capaz de inviabilizar a execução orçamentária, consoante já proposto em Lei Orçamentária Anual, violando o artigo 163, I a III, e §§ 2º e 6º, e artigo 164 da Constituição Federal do Estado de Mato Grosso, princípio da separação de poderes.

(...)

Denota-se que no julgamento da ADI nº 2181/2014,
o Tribunal considerou a redação original do § 3º, artigo 43, da Lei Estadual nº 7.098/98 e §1º, artigo 4º, da Lei nº 7.900/03, de modo
a restabelecer os efeitos da Lei ora combatida, Lei Estadual nº 9.079/2012
.

Os artigos da Lei declarada inconstitucional pelo Pleno deste Tribunal é exatamente o que requer os apelantes
, uma vez que a justificativa de seu pedido é assentada no seguinte argumento: ‘restando inconstitucionais a Lei nº 9.709/2012 e todas as portarias que posteriormente fixaram o valor da UPFMT, deve-se considerar o valor atribuído à UPFMT no mês de setembro de 2011 (R$ 36,03) – último antes das inconstitucionalidades – para o cálculo de todos os recolhimentos realizados e a realizar pelo contribuinte que são indexados pela UPFMT’.

Nesse sentido, foi o teor do voto condutor da ADI nº2181/2014 pelo Plenário desta e. Corte, que em tudo se assemelha ao presente caso
, considerando que para a retirada do ordenamento jurídico uma norma que impacta nas finanças do Estado, necessário se faz todo um estudo técnico, à regra de iniciativa de projeto de lei que trate de norma tributária, o que não se apresenta no presente caso.

Assim, a tese dos autores, ora apelantes, impacta em questão debatida pelo Pleno
.”
(g. n.)

Diante dessas considerações, nota-se que o Acórdão não se fundou em erro de premissa, sequer padece de qualquer omissão, pois foram expostas, de forma inteligível, as premissas para reconhecer, frente à declaração de inconstitucional da Lei Estadual n.º 10.025/2013 pela ADI n.º 2181/2014, ser válido o valor da UPFMT estipulado pela Lei Estadual n.º 9.079/2012, de modo que
“
a tese dos autores, ora apelantes, impacta em questão debatida pelo Pleno
” (
vide
id. 154212159 - p. 13).

O fato de haver esta Corte deliberado acerca da lide de forma desfavorável à defendida pelos Recorrentes, elegendo fundamentos diferentes daqueles por eles escolhidos não configura omissão ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a oposição de embargos de declaração.

Em reforço a esse posicionamento, cito a jurisprudência do STJ:

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISS. VERIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA SOCIEDADE FORMADA PELA AGRAVANTE. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 e 7 DO STJ.

1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal a quo aprecia a demanda em toda a sua extensão, de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
. 3. A verificação acerca da natureza jurídica da sociedade formada pela recorrente, se empresária ou não, pressupõe o reexame de seus atos constitutivos e das demais provas dos autos, o que é vedado na estreita via do recurso especial ante os óbices estampados nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ. AgInt no AREsp 1.060.431/SP. Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma. DJe 28/2/2019) (g. n.)

De se ver que, em verdade, o Acórdão embargado bem analisou não apenas os argumentos recursais, mas toda a legislação pertinente à matéria ora em discussão, de sorte que o momento não comporta a pretendida rediscussão da matéria de mérito, sendo este o entendimento jurisprudencial, a exemplo do firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
(...) 3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
4.
Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado
. 5. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS. Rel. Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma. DJe 19/12/2017).

Negado, pois, o esperado provimento ao Apelo, a irresignação do Embargante
CLODOVEU FRANCIOSI, NILTON ANTONIO FRANCIOSI
e
ROGERIO AUGUSTO FRANCIOSI
não pode, nesse sentido, ser sanada pela via destes embargos aclaratórios, dada a inocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023